Tribunal: TJMT
Processo: 1030400-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030400-10.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEIN CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.836.087/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), STEIN CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.836.087/0001-50 (RECORRIDO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos autos do Mandado de Segurança n° 1030400-10.2019.811.0041, impetrado pela Empresa STEIN CEREAIS AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP em face do ato acoimado de abusivo e ilegal, praticado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado no Processo n. 5676855/2019 (Protocolo n. 2284450), ao fundamento de que o valor do crédito tributário é inferior a 2.500 UPF/MT, hipótese em que sua admissibilidade encontraria óbice no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT.

Nas razões da impetração a impetrante alega que foi notificada do Auto de Infração n. 40101000105201842, que deu origem ao procedimento administrativo
e-process
n. 5551044/2018 junto à Secretaria de Fazenda Pública, no valor de R$ 233.274,63 (duzentos e trinta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), resultante, supostamente, da falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devidos em razão da interrupção do benefício fiscal do diferimento.

Inconformada com a cobrança administrativa que lhe foi cominada, a impetrante, em 27/06/2019, formulou pedido de revisão de lançamento, o que foi negado pela autoridade fiscal competente.

Contra a decisão indeferitória interpôs, então, recurso voluntário administrativo, todavia, o mesmo não foi admitido pela autoridade administrativa fazendária, sob a justificativa de que o valor do débito é inferior a 2.500 UPF/MT, o que obsta a admissibilidade (cabimento) por força das disposições contidas no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, causa motivadora da ação mandamental.

Discorreu sobre a inconstitucionalidade da exceção prevista no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, na medida em que viola direitos fundamentais previstos no texto constitucional, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, já em sede de liminar, almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
mandamus
, garantindo o recebimento do Recurso Administrativo n. 5676855/2019, e, por via obliqua, a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário decorrente da ação fiscal que originou o Auto de Infração/Notificação n. 401010001052018142, até que sobrevenha o julgamento do Recurso Voluntário em destaque.

Em sede meritória, requereu seja concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo, em definitivo, a segurança almejada.

Em sua defesa, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação conforme espelha o sistema de peticionamento eletrônico (Id. 228383), sede em que acastela a constitucionalidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, bem como a ausência de garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição administrativa. Ao final, pela denegação da ordem mandamental perquirida.

Em primeira instância, inicialmente o MM Juiz Dr. Onivaldo Budny, constatando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a liminar perquirida pela empresa impetrante (Id. 51556546) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, confirmando a liminar anteriormente deferida, o MM Juiz Murilo Moura Mesquita
CONCEDEU A SEGURANÇA
ambicionada no
mandamus
. (Id. 51559013)

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, foram submetidos os autos a esta Corte de Justiça para análise do Reexame Necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador, Dr. José B. Gonçalves, opina pela ratificação da sentença
(Id. 57944983).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário da sentença da lavra do MM Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública, desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1030400-10.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa

STEIN CEREAIS AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal atribuído à autoridade fazendária – FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS lotados na SEFAZ/MT, concedeu
a segurança perquirida
na peça madrugadora do
mandamus
para determinar que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5676855/2019, inadmitido (não cabimento) por força do artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos objeto do Procedimento Administrativo n. 5676855/2019, em questão, enquanto objeto de impugnação, ou seja, até que sejam definitivamente constituídos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício em face da remessa obrigatória, para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, § 1o, da lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento de recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, § 1o, do RICMS.

Com efeito, dispõe referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1o - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida nos dispositivos trazidos à colação, os quais serviram de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-los na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pelo impetrante é o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a impugnação em sede administrativa, é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional). (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1o da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020